Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-59.2019.8.11.0096
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000555-59.2019.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDER POZZOBON - CPF: 719.344.131-00 (EMBARGANTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.

OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de parcial procedência em ação civil pública por dano ambiental, que condenou o adquirente de imóvel em área embargada à obrigação de recomposição da área degradada e indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade por julgamento
extra petita
e violação ao principio do
non reformatio in pejus
; (ii) a ocorrência de erro de premissa quanto à caracterização da área como consolidada; (iii) omissão no que tange ao valor da indenização por danos morais coletivos; e (iv) prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não configurada nulidade por julgamento
extra petita,
pois a discussão sobre o nexo de causalidade e a consolidação da área foi suscitada na apelação, bem como requerida a improcedência total da ação.

4. A alteração dos fundamentos da sentença sem alteração do dispositivo ou da situação da parte recorrente não viola o princípio da
non reformatio in pejus.

5. O acórdão enfrentou de forma expressa as teses recursais, inclusive quanto à qualificação da área como não consolidada para fins ambientais e à subsistência da responsabilidade objetiva do adquirente do imóvel.

4. O valor do dano moral coletivo observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a relevância ambiental da floresta amazônica e a gravidade da conduta.

5. Os embargos não constituem instrumento processual hábil para o reexame do mérito ou a modificação do julgamento, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022, do CPC.

6. O prequestionamento explícito não é exigido quando a fundamentação é clara e suficiente, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022, do CPC quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões suscitadas, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3.º; CPC, arts. 1.022, 489, §1.º, e 1.025; Código Florestal, art. 66; Lei n.º 6.938/1981, art. 14, §1.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1572257/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.03.2019; STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.04.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por ALEXANDER POZZOBON, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedidos de OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1000555-59.2019.8.11.0096, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, mantendo a sentença de parcial procedência, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU SENTENÇA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÁREA EMBARGADA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. FLORESTA AMAZÔNICA. AQUISIÇÃO SUPERVENIENTE DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AQUIRENTE. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO FLORESTAL PARA EXIMIR DEVER DE RECOMPOSIÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a reparação de dano ambiental decorrente da continuidade de uso agrícola em área embargada, que implicou no impedimento da regeneração natural florestas e demais formas de vegetação. Sentença de procedência que impôs obrigações de recomposição ambiental, indenização por danos materiais e morais coletivos.

2. Recurso de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que anulou sentença por cerceamento de defesa. Exercido o juízo de retratação, procedeu-se à análise do mérito da apelação cível.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia envolve: (i) a responsabilização do atual proprietário por danos ambientais anteriores à aquisição do imóvel; (ii) a aplicabilidade do regime das áreas rurais consolidadas previsto no Código Florestal; (iii) a legitimidade da cumulação de recomposição e indenização por danos ambientais; (iv) a configuração e quantificação do dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, recaindo sobre o atual proprietário do imóvel, por força da obrigação
propter rem
, independentemente de autoria direta do dano.

5. A caracterização da área como consolidada, nos termos do art. 66, do Código Florestal, não exclui o dever de recomposição ou compensação ambiental, tampouco afasta a incidência de responsabilidade civil.

6. A nulidade do procedimento administrativo por prescrição não obsta a responsabilização civil, dada a autonomia das esferas administrativa e judicial.

7. Presentes os requisitos para configuração de dano moral coletivo, especialmente diante da extensão do dano e da persistência da atividade degradadora.

8. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconhecera cerceamento de defesa foi provido, exercendo-se juízo de retratação para imediata análise do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno provido. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e
propter rem,
recaindo sobre o adquirente do imóvel, ainda que o dano seja anterior à aquisição.

2. A existência de área rural consolidada não exime o proprietário do dever de regularização ambiental nos termos da legislação vigente.

3. A prescrição da sanção administrativa não afasta a responsabilidade civil pela reparação do meio ambiente.

4. A continuidade da degradação em área embargada configura dano moral coletivo, passível de indenização pecuniária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3.º; Lei 6.938/81, art. 14, §1.º; Código Florestal, art. 66.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1816808/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 03.10.2019.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgamento, por violação aos artigos 141, 492, 502 e 505, todos do CPC, ao fundamento de que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao afastar, de ofício, o reconhecimento do
status
de área rural consolidada sem provocação das partes, e ainda, afrontou a regra da
non reformatio in pejus
, ao agravar a sua situação jurídica, uma vez que a discussão limitava-se a forma de regularização.

De outro lado, alega que o entendimento de que a área embargada não seria consolidada por ter sido usada indevidamente nos anos de 2009, 2016 e 2016 teve como base premissa fática equivocada, pois:
“o Embargado em nenhum momento postulou afastar a sua responsabilidade ambiental, especialmente a objetiva por eventuais compensações, sendo que, inclusive o imóvel está sendo regularizado perante o órgão ambiental”
e
“a utilização nos anos seguintes não é irregular, dependendo tão somente de regularização ambiental, através de compensação ou recomposição, conforme a escolha do proprietário da área rural”.

Defende, ainda, que:
“o r. acórdão restou omisso quanto ao erro material na indicação do
quantum
indenizatório dos danos morais coletivos”,
diante da incongruência do cálculo matemático realizado pelo magistrado de primeiro grau.

Com base no exposto, requer (ID. 301164865):

“Ante o exposto, preliminarmente requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para reconhecer a nulidade do r. acórdão, sendo necessário realizar novo julgamento, para que Vossas Excelências reanalisem todos os fatos incontroversos dos autos, sendo um deles, o
status
de área consolidada das áreas supostamente degradadas.

Não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, pugnam seja corrigido o erro material, baseado em premissa fática equivocada, para reformar o acórdão que entendeu que a área em questão não se trata de área consolidada, uma vez que a mesma foi aberta anteriormente a 22.07.2008, sendo este fato incontroverso e reconhecido pelo juízo de origem, o que não foi objeto de discussão, nem de recurso.

Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam que a sentença está corretamente fundamentada, sendo mantida a condenação em danos morais coletivo, imperiosa a reforma da mesma no que se refere ao valor final do referido dano, ante ao clarividente erro material.

Por fim, em razão dos argumentos expostos, salvo melhor juízo, pugna sejam atribuídos os efeitos infringentes aos presentes embargos e, por conseguinte, se conclua pela reforma do acórdão, ante a ausência de conduta do Embargante e nexo de causalidade com o suposto dano ambiental, por se tratar de área consolidada, não restando configurado qualquer dano ambiental, sendo provido o recurso de apelação para julgar totalmente improcedente a presente actio.

Não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, considerando que a área in quaestio é consolidada e que decorre da Lei a discricionaridade do Embargante quanto às alternativas para regularizar a situação da sua área, pleiteia pelo provimento do presente apelo para reformar a sentença e determinar que a reparação do suposto dano ambiental se dê conforme redação do artigo 66 do Código Florestal, à critério do Embargante.

Outrossim, considerando a ausência de dano moral à coletividade, assim como por se tratar de área consolidada, pleiteia pelo provimento do presente recurso de apelação para reconhecer a inexistência de danos morais coletivos ante a ausência de fundamentação e pressupostos que comprovem a existência de tal dano, ou subsidiariamente seja reduzido o quantum fixado, ante a ausência de fundamento legal que justifique os critérios de quantificação do dano moral no valor de R$ 368.705,56 (trezentos e sessenta e oito mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Ademais, ficam, desde já, prequestionados os artigos 66 do Código Florestal e 141, 495, 502 e 505, todos do Código de Processo Civil.”

A parte embargada, em contrarrazões, pede a rejeição dos embargos de declaração (ID. 305468380).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por ALEXANDER POZZOBON, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedidos de OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1000555-59.2019.8.11.0096, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, mantendo-se a sentença de parcial procedência.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Por sua vez, o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

É importante consignar que o
erro material
ocorre quando há um equívoco factual ou gráfico evidente, como a menção errônea ao nome das partes, erro de digitação em valores, referências equivocadas a dispositivos legais ou a transcrição incorreta de trechos, ou seja, está ligado à redação e/ou dados objetivos errados.

Desse modo, pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, independentemente de provocação da parte, pois não altera o mérito da decisão, apenas ajusta o conteúdo para que reflita corretamente a realidade dos autos.

O
erro de julgamento
, por outro lado, diz respeito à forma como o magistrado interpretou e aplicou a norma jurídica aos fatos do caso. Esse tipo de erro não pode ser corrigido por embargos de declaração, devendo ser atacado por meio do recurso adequado.

Sobre o tema, pertinente a lição de Arruda Alvim:

“Verifica-se o erro material quando há evidente falha de expressão na decisão judicial, equívoco manifesto no uso de palavras ou algarismos. Como explica Teresa Arruda Alvim, o erro material deve necessariamente ser manifesto, “no sentido de evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível”. Observemos que em se tratando de erro “cuja demonstração é complexa, que é difícil de ser percebido, de ser constatado, deixa de poder ser corrigido por mera petição ou por embargos de declaração”.

São exemplos de erros materiais o equívoco relativo ao nome das partes, bem como ao valor do pedido e/ou da condenação, com o acréscimo ou a supressão de algarismos, desde que fique nítida a falha do juiz ao redigir a decisão judicial."

(ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021).

De igual modo, leciona Araken de Assis:

"O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula. Por exemplo: em lugar de julgar procedente a ação, consoante a precisa fundamentação exposta, o juiz declara-a improcedente; ou, julgando procedente a ação, em vez de condenar o réu, identifica nominalmente o autor na condição de condenado; ou, como em caso julgado pelo STJ, simples troca da designação da pessoa jurídica de direito público (Estado-membro X em lugar do Estado-membro Y);

o juiz condena o réu a pagar três prestações de dez, indicando vinte como a soma;

o juiz condena o réu a pagar mil, valor numericamente indicado, mas entre parênteses consigna dez mil por extenso.

O erro se identifica considerando a interpretação global da sentença (art. 489, § 3.º). A rigor, erros de cálculo são subespécie do erro material, distinguindo-se do erro de fato – este, defeito atípico, todavia embargável (infra, 63.3). Em síntese, consoante o STJ, “o erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento”.

(ASSIS, Araken. Manual dos Recursos. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2021).

A definição do erro material como aquele relacionado com o equívoco perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o
decisum,
vê-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, o aresto embargado, ao reconhecer a procedência da alegativa de afronta ao art. 535 do CPC/1973, examinou todos os pontos necessários à solução do litígio, inexistindo o suscitado erro material.

3. Na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido
ex officio
pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada.

4. Excetuados os casos envolvendo precedentes de cunho vinculante e não demonstrados pelo embargante os vícios de omissão, contradição e obscuridade, não se prestam os aclaratórios para a revisão de erro de julgamento.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n.º 1679189 PE 2017/0142886-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, Data de Julgamento: 17.04.2018, Data de Publicação: DJe 25.04.2018)

Nesse diapasão, ao admitir excepcionalmente a utilização da via dos embargos de declaração, para fins de correção de erro de premissa, define que
“o erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido”
(
STJ – AgInt nos EDcl no AREsp n.º 1.129.334/RS, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 08.10.2018).

Destaca-se, ainda, que o vício descrito como “premissas equivocadas” não consta expressamente no art. 1.022, do CPC, mas é aceita pela doutrina como hipótese subsidiária, em casos excepcionais, quando o julgado contém erro notório e evidente de lógica ou de aplicação do direito.

Esse tipo de equívoco não se confunde com erro de julgamento ou com divergência interpretativa, e tampouco autoriza a rediscussão do mérito. Seu reconhecimento exige demonstração clara de que o julgado partiu de um fato inexistente ou de um pressuposto jurídico absolutamente inverídico e determinante para o desfecho da decisão.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade por julgamento
extra petita
, não procede a afirmação de que o acórdão teria inovado ao reexaminar o
status
jurídico da área objeto da demanda.

A controvérsia foi expressamente devolvida ao Tribunal pela parte recorrente, que, em seu recurso de apelação, sustentou a inexistência de conduta e de nexo de causalidade, além da inaplicabilidade das sanções ambientais sob o argumento de que a área seria consolidada, consoante disposto no art. 66, do Código Florestal. Confira-se:

“(...)

Outrossim, em sede de contestação o Apelante preliminarmente argumentou quanto à ausência de interesse processual, vez que o imóvel já estava em regularização ambiental junto ao órgão competente conforme os documentos acostados à defesa, bem como ausência de interesse processual ante ao processo administrativo não ter encerrado e à anulação dos embargos ambientais nº 576252- C e 576253-C.

Somado a isto,
o Apelante demonstrou a ausência de responsabilidade civil ambiental ante a inexistência de conduta, ausência de dano ambiental vez que a área
sub judice
é consolidada,
bem como reforçou sobre a impossibilidade de cumulação das obrigações de restaurar o meio ambiente e indenizar os danos ambientais, por caracterizar
bis in idem.

(sic - ID. 254189200 - Pág. 3 e 4)

(...)

Como se infere da sentença, o d. magistrado, apesar de reconhecer a regularização ambiental do imóvel junto ao órgão ambiental e a área em análise ser consolidada, entendeu por determinar a recomposição da área ambiental degradada e a condenação do Apelante ao pagamento de danos materiais e morais coletivos, sendo julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Contudo, é imprescindível ressaltar a ausência de ato ilícito supostamente cometido pelo Apelante, ante a ausência de conduta e nexo de causalidade com o suposto dano ambiental.

(sic - ID. 254189200 - Pág. 8)

(...)

Diante da segurança jurídica e de seu corolário, princípio da confiança legítima, por inexistirem quaisquer embargos ou restrições sobre o imóvel ao momento da alienação, não há conduta ilícita praticada pelo Apelante, mormente
descumprimento de embargo ambiental!

(sic - ID. 254189200 - Pág. 10)

(...)

Desta feita, diante da ausência de conduta do Apelante quanto à prática de ilícito ambiental, tampouco nexo causal com o dano ambiental alegado, pleiteia pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a presente
actio
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
. (sic - ID. 254189200 - Pág. 11)

(...)

Assim como, considerando se tratar de área consolidada, não há qualquer dano ambiental, portanto não há dever de reflorestar a área, mas sim regularizá-la,
o que já vem sendo feito pelo Apelante, não sendo crível o Apelante ter que se abster de utilizar a área.”
(sic - ID. 254189200 - Pág. 12)”

Como se vê, ao postular a total improcedência da ação, a parte recorrente submeteu ao reexame tanto a caracterização da infração ambiental quanto os efeitos jurídicos da alegada consolidação da área, autorizando, assim, esta Câmara julgadora a reapreciar integralmente o mérito da controvérsia, inclusive sob os aspectos fáticos e jurídicos.

Ressalva-se que a manifestação do magistrado nos embargos de declaração, no sentindo de que:
“
embora a área em análise seja consolidada, não se deve eximir o proprietário do bem do dever de reparar os danos ambientais”,
ainda que somada à ausência de impugnação pelo Ministério Público (por recurso próprio ou adesivo), não possui o condão de vincular ou limitar esta Corte no julgamento do apelo.

Isso porque tal afirmação integrou apenas os fundamentos da sentença, e não seu dispositivo, razão pela qual não foi alcançada pela coisa julgada material, nos termos do art. 504, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não houve extrapolação dos limites da lide, tampouco inovação decisória. O julgamento ocorreu nos exatos termos das teses recursais submetidas ao colegiado, inexistindo qualquer nulidade.

Igualmente, não se verifica violação ao princípio da
non reformatio in pejus
. O acórdão limitou-se a manter a sentença de parcial procedência, sem impor novas obrigações, sem majorar valores ou alterar o conteúdo do dispositivo, respeitando integralmente a situação do recorrente.

Aliás, é pacífico o entendimento de que a reinterpretação dos fundamentos jurídicos pelo órgão julgador é legítima e comum no julgamento de apelações, não havendo qualquer nulidade quando essa revisão argumentativa não implica agravamento da situação da parte recorrente.

O princípio da
non reformatio in pejus
limita-se a impedir o agravamento da situação da parte, não obstando a correção ou substituição dos fundamentos da sentença, quando preservado o conteúdo do dispositivo.

No que tange ao alegado erro de premissa fática, a insurgência também não prospera. Tanto o acórdão embargado quanto a sentença de origem destacaram que a legislação ambiental brasileira impõe critérios rigorosos para o manejo e recuperação de áreas degradadas, em estrita conformidade com o art. 225 da Constituição Federal, que consagra a proteção ao meio ambiente como dever fundamental do Estado e de toda a coletividade.

Outrossim, os princípios da propriedade privada e da livre exploração econômica (artigo 170, da CF) não eximem o proprietário do cumprimento das obrigações ambientais. A exploração econômica da terra deve observar os limites legais e compatibilizar-se com os preceitos de proteção ao meio ambiente.

Nesse contexto,
“ainda que a área autuada fosse considerada consolidada, a Lei nº 12.651/2012 revogou o Código Florestal de 1965 (Lei n. 4.771), todavia, não concedeu anistia aos infratores das normas ambientais. Em vez disso, manteve a ilicitude das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização”
(TJMT – Apelação n.º 0000588-04.2017.8.11.0107, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

Ademais,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a área consolidada não isenta o proprietário do dever de recompor ou compensar o dano ambiental, especialmente
quando há continuidade da degradação,
por não se admitir a incidência da teoria do fato consumado em matéria ambiental (AgInt no REsp n. 1.572.257/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 17/5/2019)”
(ID. 305468380).

Por sua vez, em relação à alegação de omissão relacionada à ausência de correção de erro material no cálculo do
quantum
indenizatório, importa esclarecer que, ainda que tenha havido eventual equívoco aritmético, o valor fixado pode ser mantido, desde que esteja dentro de parâmetros aceitáveis à luz do caso concreto.

Na hipótese, considerando a extensão do dano, a relevância ambiental da Floresta Amazônica e a persistência da conduta degradadora, o montante arbitrado na sentença revela-se razoável e proporcional, compatível com os critérios adotados pela jurisprudência para a reparação de danos ambientais coletivos.

Não pode se olvidar que o valor indenizatório insere-se na margem de discricionariedade do julgador, guiada pelos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e pelo caráter punitivo e pedagógico que deve orientar a reparação do dano moral coletivo ambiental.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025